Tribunal: TJSP
Processo: 1058763-46.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Denúncia promovida por portadora de necessidades especiais – Fiscalização promovida no Hotel Rosewood São Paulo, instalado no empreendimento imobiliário denominado "Condomínio Cidade Matarazzo" – Suspensão dos efeitos do Certificado de Conclusão Parcial da obra – Contagem do prazo para interposição do recurso de apelação – Intempestividade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Denúncia promovida por portadora de necessidades especiais – Fiscalização promovida no Hotel Rosewood São Paulo, instalado no empreendimento imobiliário denominado "Condomínio Cidade Matarazzo" – Suspensão dos efeitos do Certificado de Conclusão Parcial da obra – Contagem do prazo para interposição do recurso de apelação – Intempestividade reconhecida pelo v. acórdão – Indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por mais de uma hora, com reconhecimento efetivado no site do Tribunal de Justiça – Descabimento da nulidade do v. aresto, pois, muito embora o recurso de apelação não tenha sido conhecido, o reexame necessário o foi, oportunidade em que os argumentos devolvidos pela Municipalidade foram considerados e apreciados – Na prática, por ausência de prejuízo ao recorrente, não se considera que o decisum deva ser anulado para que outro seja proferido, até porque o deslinde não seria diferente do já prolatado, que considerou e apreciou os argumentos deduzidos pelo recorrente – Embargos de declaração rejeitados.